Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO REGIME FECHADO. FIXAÇÃO DA DATA POSTERIOR AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO COMO MARCO TEMPORAL DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGIME DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando recorre da decisão que fixou como data de interrupção no cumprimento da pena o dia posterior ao último comparecimento, após unificação das penas no regime fechado.
2 A presunção de que o Reeducando não cumpriu as condições do regime domiciliar desde o último comparecimento em Juízo é incompatível com o Direito Penal mínimo: se o Estado-Juiz não exerce o poder-dever de fiscalizar adequadamente a execução das penas no regime aberto, não se deve presumir o descumprimento quando inexista evidência de transgressão das condições do regime aberto. É razoável considerar como marco temporal de interrupção da pena a data da remessa dos autos da VEPERA à VEP, dia em que o regime aberto já não estava mais disponível para o Reeducando
3 Agravo provido.